Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707422-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal e indeferiu o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser incabível a interposição de agravo de instrumento adesivo, pois não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no art. 997, § 2o, inciso II, do CPC/2015 (art. 500, inciso II, do CPC/73). 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, matéria que surgiu em sede de embargos de declaração, defendendo a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentenças individuais. Defende a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Acrescenta que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o recorrente atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte. Assevera que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta contrariedade ao artigo 100, §8o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994; 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023